Tribunal: STF
Processo: ARE 1548050
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 18, p. 1-14) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESES DEFENSIVAS PREJUDICADAS. 



    1. A mera denúncia, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, já que ausentes fundadas suspeitas (justa causa) aferível concretamente acerca da evolução ou realização de um possível delito, o que não se verificou no caso concreto. Situações reveladoras de justa causa, invalidando a busca domiciliar e as provas dela decorrentes (art. 386, inciso II, do CPP). Delações anônimas insuladas e que não reportam às circunstâncias fáticas evidenciadores do suposto flagrante delito, revelam escassez informacional e, por conseguinte, emolduram-se insuficientes à materialização de intervenção estatal por meio de ingresso forçado e domicílio, no que se tem por inválidos todos os dados de prova coletados (art. 157, CPP) e aqueles que lhes sejam consequentes (§ 1º, art. 157, CPP) (...) decretada a absolvição. Prejudicada a análise das demais teses defensivas. 



    APELO CONHECIDO E PROVIDO. ABSOLVIDO O APELANTE, EM DECORRÊNCIA DE INVALIDEZ DAS PROVAS PRODUZIDA.” (eDOC 18, p. 9-10) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 22, p. 1-13) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 21, p. 1-17).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOCs 27 e 29). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 33, p. 1-7), bem como do AREsp (eDOC 32, p. 1-6). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.658.730/GO (eDOC 58, p. 1-7), bem como dos sucessivos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 87, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 99, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    Ora, sequer houve menção à situação fática em que se desenvolvia alguma conduta realizada pelo apelante indicativa de traficância, mencionando-se apenas que os policiais militares receberam diversas denúncias anônimas por meio do disk denúncias do 41º BPM, sobre intenso tráfico de drogas na região da Cidade Vera Cruz II. 



    A equipe policial apoiando-se, exclusivamente, em relatos anônimos, não reportados ou documentados, rumou para lá e, ao avista um indivíduo que teria demonstrado nervosismo ao tentar adentrar em uma residência, o abordaram. 



    Não é só. Os policiais não visualizaram nenhuma movimentação estranha, a realização de algum tipo de transação ou entrada e saída de terceiros no imóvel residencial, o que enunciava, é intuitivo, a ausência de circunstância concreta que justificasse a abordagem, decorrente apenas de delações ‘anônimas’. 



    Sob esse prisma, detecta-se que o apelante afirmou, em juízo, que estava saindo para comprar um lanche e quando abriu o portão, estacionaram a viatura da PM na porta da sua casa. Dela desceram os três policiais com arma nas mãos e disseram-lhe que tinha um Iphone roubado dentro do seu domicílio. A continuação, reportou que no mesmo instante, chegou uma viatura da P2, em um veículo Onix, azul escuro, do qual saíram dois policiais e entraram na sua casa sem o seu consentimento.



    Acrescentou ainda, o apelante… 



    [...] Estava guardando a droga; Mas eu não estava vendendo; A pessoa chegou em mim e pediu para eu guardar a droga em casa por R$ 700 e uma porção para meu uso; A pessoa me entregou lá na rua; Eu guardei; Ele pediu para eu não mexer na mala; Sem conhecimento da minha família; Coloquei umas roupas velhas por cima; No sábado por volta das 15:30 eu estava saindo para comprar um lanche; Quando eu abri o portão estacionou a viatura da PM na porta da minha casa; Saíram os três policiais com arma nas mãos ; Eles disseram que tinha um Iphone roubado dentro da minha casa; Eu disse que não teria; Eles permitiram eu fechar o portão por conta do cachorro; Me abordaram na frente da minha casa, encontraram crack dentro do meu bolso, menos de um grama; Chegou uma viatura da P2, um Onix azul, escuro, desceram dois policiais entraram na minha casa sem meu consentimento, foram ate o quarto da minha enteada e perguntaram se teria droga na casa; Ela começou a chorar muito, pois ela tem 14 anos de idade; Eu vendo ela chorar e pelo fato de que a droga não estava escondida, eu resolvi colaborar; Falei que a droga estava escondida dentro do quarto de despejo; Ele me acompanhou e peguei a mala; Entreguei a mala pra ele; Peguei a maconha que era do meu uso; Ele perguntou se teria mais arma; Perguntou se teria caderno; Perguntou sobre dinheiro, tudo isso eu não tinha; Verificaram meu celular, não acharam nada; Tinha vídeos de antes de depois dos meus trabalhos; Eles me algemaram dentro do quarto; E me levaram para a central de flagrantes; Não recebi o valor de R$ 700, receberia quando a pessoa fosse pegar lá; Tinha dois dias que a droga estava lá; Ficaria lá até domingo ou sábado mesmo; Seria por pouco tempo; Queria acrescentar que os policiais da P2 um ano mais ou menos atrás eles abordaram eu e minha esposa e minha esposa perdeu o filho nosso, por conta do nervosismo e abordagem que foi muito ríspida; Ficou perguntando a ela se eu vendia droga; Mas isso não; O mesmo P2, Gonçalves; O Gonçalves tem apelido Jymmy Creef; Esse nome do espanhol mesmo foi ele que disse; Eu não conheço esse espanhol; Quem me entregou a droga foi o Cristiano ou Ronaldo; Sem perguntas da acusação; Sem perguntas da defesa. [mídia à mov. 81] […] 



    Vejamos. 



    A absolvição é imperativa, por invalidez dos dados de prova obtidos. 



    A jurisprudência das cortes superiores trilha em áquilo à convergência sobre a intelecção de que ‘denúncias anônimas’ são insuficientes à intervenção estatal. 



    Verte-se do conjunto probatório que não ficou evidenciado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal se haja obtido de modo lícito, é referir, de que se tenha coletado em perímetro de atuação preventiva pela polícia ostensiva (militar), desaproximando-se, portanto, do indispensável à sua validez, no que versa ao ingresso na residência do apelante, eis que concretizada fora das hipóteses constitucionais e legais. 



    O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), há algum tempo, exige, em termos de standard probatório, para efetivação das buscas pessoal e/ou domiciliar, sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (a sedimentar indiscutível justa causa) – lastreada em juízo de probabilidade, descrita, portanto, com a maior precisão possível e aferível (empós, aferida), de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o citoyen traga consigo drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se a urgência de se executar a diligência. 



    Sendo assim, não satisfazem a exigência normativo-constitucional, por si sós, meras informações de fontes não identificadas (v. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira hialina e concreta, assim como seria a hipótese de mero tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22 – grifo nosso), um tanto mais quando se detecta que os integrantes da guarnição que abordou o paciente reportaram que tinham recebido algumas ‘denúncias’, sem sequer identificá-las e, mais do que isso, sem informar se (as ‘denúncias’) haviam sido objeto de registros oficiais (por eles ou no COPOM), desde quando ocorriam e quantas lhes teriam chegado, é mencionar, nada passou dos limites do que narraram, postura, absolutamente, intolerável na atividade de todos os que se encontram em representação às ações típicas do estado. 



    A propósito, de dizer-se que o súdito estatal não pode ter sua liberdade deambulatorial e situacional subjugada ao líbito de sortilégios conjecturais dos que compõem as forças ostensivas e preventivas. 



    Com efeito. 



    Alexandre Morais da Rosa, em precioso artigo (A prática de fishing expedition no processo penal), define esta prática do Estado como sendo uma pesca probativa, em que se empreende… 



    … a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem ‘causa provável’, alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém… (https://www.conjur.com.br/2021-jul-02/limite-penal-pratica-fishing-expedition-processo-penal#:~)



    A concretização da atividade ostensivo-preventiva se tem manifestado como aquela que povoa a mente do pescador, na crença e expectativa de que será bem sucedido em sua iniciativa de ir a algum local, assim o pesqueiro, rio, lago, lagoa, represa, mar, oceano e ali exitará na captura de algum espécimen de peixe, para seu deleite, sobrevivência, comercialização. 



    O que se tem por fishing expedition emoldura-se como a prospecção indeterminada e genérica, em regra, destituída de zetética preliminar, - vedada à polícia ostensivo-repressiva, é referir, à Polícia Militar (PM) -, na perspectiva de se facear eventual situação que configure a prática de algum contingente delito e que lhe serviria de justificativa para legitimar as diligências de buscas concretizadas, sem que disponha de atribuições neste sentido. 



    No entanto, o preceito privilège contre l'auto-incrimination (privilege against self-incrimination ou privilegio contro l'autoincriminazione ou direito à não autoincriminação) erige-se como óbice intransponível à procura irresoluta e prognóstica, pois ao Estado não se consente atuar no limbo da legalidade.



    Sendo assim, não se permite ao Estado lançar mão da máxima que adquiriu notoriedade na locução de Nicolau Maquiavel, - porém, presente na obra Heroides, do poeta romano Publio Ovídio Naso -, de que os fins justificam os meios, assim como consta em seu opúsculo O Príncipe, Capítulo XVIII, ao compor-se, literalmente, que… 



    … nas ações de todos os homens, em especial dos príncipes, onde não existe tribunal a que recorrer, o que importa é o sucesso das mesmas. Procure, pois, um príncipe, vencer e manter o Estado: os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados, e no mundo não existe senão o vulgo… 



    Alfim, permito-me colacionar o escólio de Alexandre Morais da Rosa, no artigo em realce (item 7), em que define os limites que se devem impor à banalização (diria, com mesura, à permanência e persistência) do repreensível expediente, no que pontilha que… 



    … o desafio do Processo Penal é punir dentro das regras do jogo válido, como sempre diz Aury Lopes Jr. (‘Direito Processual Penal’. São Paulo: Saraiva, 2021). Do contrário, transforma-se no vale tudo (Processo Penal freestyle), em que o resultado valida a desconformidade de obtenção do meio de prova. O trajeto de obtenção da prova é pressuposto à análise do conteúdo. Deve-se perquirir a: 1) existência; 2) validade; e 3) eficácia (Teste EVE. Guia do Processo Penal Estratégico. Florianópolis: EMais, 2021). O desafio se renova, até porque as conquistas civilizatórias materializadas nas garantias constitucionais não podem depender de contextos fáticos, nem da ‘boa vontade’ dos agentes da lei. Pouco importa, ademais, a boa ou má-fé dos agentes processais. As regras de obtenção de meios de prova garantem a todos. As exceções oportunistas destoam do padrão democrático. Ainda que signifiquem a absolvição de prováveis culpados, trata-se do patamar civilizatório e a sustentação do padrão ético do agir estatal. O esforço de conformidade da investigação e da punição dentro das regras do jogo compõem o desafio contemporâneo do Processo Penal brasileiro… 



    De mais a mais, nada se documentou a respeito da obtenção de autorização livre e voluntária para ingressar no local, seja escrita ou em vídeo. 



    Dimana inexcedível a conclusão de que tudo o que foi arrestado com o apelante, bem como as obtidas no interior de sua residência, estão remarcados pelo labéu da ilicitude, por conseguinte, de valor claudicante e infesto. 



    Logo, deve-se reconhecer sua esterilidade no conjunto de elementos confiscados pelos policiais militares e, de conseguinte, sua total inutilidade processual probativa, por ilícitos.



     Di-lo o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: 



    A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    Ainda que se pudesse conferir validez à abordagem em via pública e a inexistência de vínculo com a ida à residência do recorrente, a eventual consecução de informação sobre a existência de drogas neste local (residência) e de autorização (não comprovada, por nenhum meio disponível) para ingresso não estão demonstradas no alfarrábio, como tem sido de exigência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Todos os dados de informação (não são prova) foram obtidos por meio ilícito, eis que ‘… policial só pode entrar na casa de alguém se tiver mandado judicial de busca e apreensão ou se houver fundadas razões de que ocorre flagrante delito no local…’ (HC 138.565), hipótese que não se demonstrou.



    Pontilhou o eminente relator, no excelso Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, outrossim, que… 



    … um dos princípios mais sagrados da Constituição Federal (art. XI) estabelece a casa como asilo inviolável do cidadão. Em casos como esse, os policiais costumam dizer que foram ‘convidados’ (no caso, autorizados, pois o portão estava aberto) a entrar na casa. Evidentemente que ninguém vai convidar a polícia a penetrar numa casa para que ela seja vasculhada…



    Ao descerro, tanto quanto aplicável à espécie, naturalmente, mutatis mutandis, o acórdão a continuação:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori . Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).



    (...)



    Sendo assim, presentes, ausência de comprovação de fundadas razões para a abordagem em via pública, contaminante da ação subsequente dos policiais militares, bem como inexistente demonstração de permissão válida para o ingresso domiciliar, todos os dados são imprestáveis, por ilícitos. 



    Por fim, de ver-se que a anulação do TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO encartados no cartapácio, desconfigura a validez formal e material dos respectivos LAUDOS PERICIAIS. 



    Com efeito. 



    O vitupério de imprestabilidade que se lança sobre o corpo de delito (substâncias apreendidas) é incontrovertível, afeta, diretamente, os laudos periciais que se produziram, os quais se tornam, absolutamente, inservíveis no alfarrábio e, por conseguinte, não se prestariam à persecução. 



    A detecção de existência de abuso de autoridade por parte dos policiais militares não pode ser objeto de iniciativa judicial, para que não se transgrida o princípio acusatório, nem que se deduza pronunciamento açodado sobre o fato ou, ademais, para que não se transubstancie evidente postura apta ao reconhecimento de suspeição, de sorte que esta valoração é reservada, com exclusividade, ao Ministério Público. 



    Ao teor dessas ponderações, DESACOLHO o b. parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE, para ANULAR toda a PROVA PRODUZIDA no cartapácio no orbe da zetética inquisitiva, e, de consequência, DETERMINAR: (a) o DESENTRANHAMENTO de todos os AUTOS (TERMOS) DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO das substâncias arrestadas, bem assim dos LAUDOS PERICIAIS a elas correspondentes para, preclusa esta decisão, PROCEDER-SE à sua INUTILIZAÇÃO, facultado aos sujeitos antitéticos o acompanhamento do incidente e, por fim, (b) a ABSOLVIÇÃO de LUIZ CÂNDIDO GOMES GONÇALVES, diante da inexistência de prova de materialidade hígida e imune à ilicitude.” (eDOC 18, p. 3-14; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; recentemente: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente